Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA FALSA. ART. 966, INC. VI, DO CPC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO. ANÁLISE DE AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. CONVENCIMENTO DO JUÍZO. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, VI, do CPC visando desconstituir sentença que, em sede de reintegração de posse e oposição, julgou procedente o pedido formulado na oposição para manutenir o opoente na posse do imóvel posto "sub judice".
2. De acordo com a doutrina e a jurisprudência pátria, o manejo da ação rescisória que visa desconstituir sentença amparada em prova falsa (art. 966, VI, do CPC) é possível apenas quando a decisão rescindenda tenha se fundado na prova apontada como falsa e não puder se sustentar sem ela, por inexistir outro fundamento apto a manutenção da decisão.
3. No caso, a r. sentença rescindenda analisou a questão fática e jurídica então posta “sub judice” de acordo com o seu livre convencimento e as provas produzidas aos autos, enfrentando a matéria relativa à melhor posse com apoio em inúmeras provas documentais e testemunhais constantes dos autos, havendo convicção formada a partir do devido processo legal, com ampla cognição exauriente.
4. Pedido rescisório julgado improcedente.